Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003465-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KELLYMAR BATISTA CAIMAR - CPF: 064.881.181-61 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS DOS ARTS. 318-A E 318-B DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS IMPEDITIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração de organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se a paciente preenche as condições legais para a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, à luz do Estatuto da Primeira Infância e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A análise aprofundada da negativa de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
, bastando, para a manutenção da prisão preventiva, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

4. A custódia cautelar encontra-se,
a priori
, devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas perpetradas, em tese, pela paciente e demais investigados, tratando-se,
in casu
, de organização criminosa voltada ao narcotráfico.

5. Na hipótese, a paciente comprovou a maternidade de uma criança pequena e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo sido tampouco praticados em detrimento da infante.

6. Ademais, não se extrai dos autos qualquer excepcionalidade capaz de justificar o indeferimento da pretensão de submissão da paciente à custódia cautelar em domicílio, notadamente porque resultou negativa a diligência de busca e apreensão na residência desta, e se cuida, ainda, de investigada que ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, não figurando em posição de proeminência ou liderança no âmbito da organização criminosa de que supostamente faz parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios de autoria extraídos de relatórios de investigação policial justifica o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o
habeas corpus
sede adequada para revolvimento fático-probatório. 2. Preenchidos os requisitos objetivos do art. 318-A do CPP e inexistindo circunstâncias excepcionais concretas que indiquem risco aos menores, a substituição da prisão preventiva por domiciliar é direito da paciente que possui filhos menores de doze anos, em observância ao princípio da proteção integral à criança”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei n. 12.850/13, art. 2o; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.311/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1003465-12.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

KELLYMAR BATISTA CAIMAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o tráfico de drogas).

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
à conta da suposta prática dos delitos supramencionados, com o cumprimento do correspondente
mandado de prisão
em
27/01/2026
.

Na subsequente audiência de custódia, a i. defesa postulou pela concessão de
liberdade provisória
e, subsidiariamente, pela conversão da preventiva em
domiciliar
. O d. juízo singular
indeferiu
os pleitos defensivos, mantendo a segregação cautelar da beneficiária deste
writ
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, desiderato em que argumenta que a decisão que manteve a custódia cautelar seria
genérica e carente de fundamentação
, na medida em que calcada em
meras presunções
, ensejo em que acrescenta inexistir nos autos qualquer interceptação telefônica ou conversa da paciente com os demais investigados, tampouco foi encontrado qualquer material ilícito em sua posse quando do cumprimento do mandado de prisão.

Em especial, argumenta o signatário desta ordem que a investigação aponta o envolvimento da paciente apenas pelo fato de ser companheira de
Wallison Rodrigo
e ter recebido uma transferência bancária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que, na visão defensiva,
não constitui indício suficiente de autoria delitiva
.

Destaca, em abono à tese de ilegalidade da prisão provisória, que a paciente é
primária
, possui residência fixa, exerce trabalho lícito como vendedora em papelaria, e, sobretudo, é
mãe
de
E. B. C. dos S.
, criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, que vive sob seus cuidados exclusivos e atualmente está amparada por terceiros, sem poder contar com a presença materna, pelo que lhe seria devida, ao menos, a
conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar
, com fulcro no disposto nos arts. 318, III e V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641).

Por fim, o d. impetrante alega que, na hipótese de eventual condenação, a paciente faria jus ao
regime inicial aberto ou semiaberto
, dada sua primariedade e ausência de antecedentes, razão pela qual a medida cautelar, neste momento, seria
manifestamente desproporcional
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, ainda que mediante a fixação de medidas acautelatórias menos gravosas ou, ainda, mediante a substituição do claustro por prisão domiciliar.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 343246396 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 343544387), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 343781898.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, destacando a
inadequação da via eleita
para o exame da tese
negativa de autoria
, por se tratar de questão que demanda dilação probatória incompatível com a cognição estreita do
habeas corpus
(ID 347762867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
KELLYMAR BATISTA CAIMAR
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados
pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se colhe dos autos, as investigações que culminaram na prisão preventiva da custodiada se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que resultaram na apreensão de
drogas, armas de fogo, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se vê da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa Comando Vermelho, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003 em desfavor de
Wallison
, determinou-se a extração de cópia integral daqueles autos para a instauração de procedimento investigativo pela prática de crime de integração à organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

No mesmo sentido, após o deferimento das quebras de sigilo dos dados telefônicos de
João Felipe Zorron Soares
(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003) e
Diego Zanre de Souza
(autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003), foram elaborados os Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO (
João Felipe
) e Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO (
Diego
), nos quais constam informações de que
João Felipe
e
Diego
também integrariam, em tese, organização criminosa e realizariam a venda de entorpecentes de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, mencionado anteriormente.

Nessa conjuntura, colhe-se dos autos que os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne à paciente, infere-se da representação que
KELLYMAR
é apontada como fornecedora de entorpecentes comercializados por
Diego
, porquanto, no Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO,
Diego
solicita a
Laila Almeida Cassiano
a realização de transferência bancária para a conta de titularidade da paciente, a fim de obter “mercadoria”.

Ademais, se apurou que a investigada realizaria visitas frequentes a
Wallison
, atualmente recolhido no sistema penitenciário, havendo indícios de que tenha assumido a função de fornecedora de entorpecentes, após a prisão deste.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
KELLYMAR
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
, sem que fosse apreendido nada de ilícito no imóvel. Posteriormente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios de investigação e de análise que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente o
Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, por meio do qual se identificou a indicação de conta bancária de titularidade da paciente, pelo coinvestigado
Diego
, com vistas à realização de transferência relacionada ao comércio malsão.

Nesse cenário, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
KELLYMAR
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
KELLYMAR BATISTA CAIMAR
é apontada como
fornecedora dos entorpecentes comercializados por DIEGO ZANRE DE SOUZA
, uma vez que, conforme apurado no Relatório de Análise no 87/2025/NI/DERF/ROO,
o referido investigado solicita a LAILA ALMEIDA CASSIANO a realização de transferência bancária para a conta de titularidade da investigada, a fim de obter “mercadoria”, expressão utilizada em referência a drogas
. Ademais, constatou-se que
a investigada realiza visitas frequentes a WALLISON RODRIGO, atualmente recolhido no sistema penitenciário, havendo fundados indícios de que tenha assumido a função de fornecedora de entorpecentes após a prisão deste
.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] KELLYMAR BATISTA CAIMAR
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] No tocante ao pedido de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, formulado com fundamento na condição de genitoras de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo no 143.641/SP,
entendo que não merece acolhimento
.

Embora a regra geral imponha a concessão da benesse à mãe de filhos menores de 12 anos,
o próprio Supremo Tribunal Federal admite exceções em situações concretas excepcionais
, notadamente quando demonstrado que a substituição da prisão não atende ao melhor interesse da criança ou, ao contrário, pode colocá-la em situação de maior vulnerabilidade.

No caso em análise,
resta caracterizada tal excepcionalidade
.
Os elementos constantes dos autos indicam que as custodiadas mantêm estreito vínculo com organização criminosa, sendo que, no que concerne especificamente à investigada JOELMA FRACIONE DE SOUZA, há indícios consistentes de que o comércio de entorpecentes era realizado em sua própria residência, local onde convivem seus filhos menores
.

Assim,
a concessão da prisão domiciliar permitiria o retorno das investigadas ao mesmo ambiente marcado pela prática reiterada de ilícitos penais, expondo as crianças a uma rotina de criminalidade, com intenso fluxo de usuários, riscos inerentes ao tráfico de drogas e influência direta de contexto ilícito em seu desenvolvimento, circunstância que afronta o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança
.

Nessa linha,
a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prisão domiciliar humanitária não se presta a legitimar a permanência da criança em ambiente prejudicial, especialmente quando o domicílio é utilizado como base para atividades ilícitas, sob pena de subversão da própria finalidade da norma.

[...] Dessa forma, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar mostra-se inadequada, desproporcional e contrária à finalidade protetiva invocada, não havendo falar em violação aos direitos das crianças, mas, ao revés, em sua efetiva salvaguarda.

Ante o exposto,
indefiro os pedidos de liberdade provisória e de prisão domiciliar, mantendo-se a prisão preventiva de KELLYMAR BATISTA CAIMAR e JOELMA FRACIONE DE SOUZA
, por seus próprios fundamentos”.

(Decisão de ID 221300313 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, entendo que,
a priori
,
não há como afirmar que as decisões fustigadas são
teratológicas
,
desprovidas de fundamentação
ou
mal motivadas
,
porquanto se mostram
respaldadas
em
elementos concretos
que satisfazem,
em princípio
, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Todavia, deve-se relembrar que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Reitero, nesse ponto, que o entendimento dos Tribunais Superiores é cristalino no sentido de que
a regra é a concessão da prisão domiciliar
, sendo a manutenção da prisão preventiva
excepcionalíssima
e condicionada a
fundamentação concreta e robusta
.

E, no caso dos autos,
KELLYMAR
preenche todos os requisitos objetivos para a concessão do benefício, porquanto as certidões de nascimento colacionadas aos autos (ID 345230377) comprovam que é
mãe de uma criança pequena
—
E. B. C. dos S.
, nascida em 22/05/2021 —, e à paciente é imputada a prática de crimes perpetrados
sem violência ou grave ameaça
— tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa —, não se tratando, ainda, de
crime cometido contra a filha
.

Como visto, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar fundamentou-se na inadequação do lar familiar à salvaguarda dos interesses e direitos da criança, ao argumento de que a menor estaria exposta a situação de
risco e vulnerabilidade
, em decorrência da comercialização de entorpecentes no imóvel.

Todavia, a detida análise dos autos revela que, quando do cumprimento
em
27/01/2026
dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor da paciente
(Boletim de Ocorrência n. 2026.27995),
nada de ilícito foi encontrado
em sua residência

(ID 221050285 – APri n. 1001773-66.2026.8.11.0003).

A detida consideração do caso revela, portanto, que, conquanto tenham sido reunidos
suficientes elementos informativos
a apontar,
a priori
, para o envolvimento da paciente com os delitos de
tráfico de drogas,

associação para o narcotráfico
e integração à
organização criminosa
, tais elementos
remontam a fatos pretéritos
e
inexistem
, nos autos e nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
indícios de que KELLYMAR tenha se envolvido com quaisquer outras práticas delitivas
; da mesma forma que
inexistem
indícios concretos a indicar
eventual posição de liderança ou proeminência
no âmbito da organização criminosa supostamente integrada pela paciente.

Outrossim, deve ser observado que se trata de paciente que possui apenas
26 (vinte e seis) anos de idade
, é
primária
, com
bons antecedentes
e residente em
endereço certo
no distrito da culpa, sendo, ainda,
imprescindível
, por presunção legal, aos cuidados de
uma criança pequena
; sem que estejam presentes, portanto,
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse pleiteada.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
exclusivamente com vistas à concessão da almejada
prisão domiciliar
a
KELLYMAR
, no interesse do desenvolvimento de sua filha menor, sem prejuízo da imposição das medidas acautelatórias que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KELLYMAR BATISTA CAIMAR
,
a fim de que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
, com a fixação de medidas cautelares a critério do d. juízo
a quo
, respeitado o disposto no art. 319 do CPP.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT,

para que lhe seja dada
imediata ciência
da integralidade deste julgado, ficando incumbido da tomada das providências para submissão da paciente à custódia cautelar em domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026